Tribunal: TJES
Processo: 5002600-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002600-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGOSTINHO SILVA PIANA e outros

AGRAVADO: MARCIA APARECIDA ZEFERINO LEMES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO EMPREGADOR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. LIMITAÇÃO À HERANÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Agostinho Silva Piana e Terezinha de Jesus Salvador Piana contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriunda de ação indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trabalho, ajuizada por Márcia Aparecida Zeferino Lemes e outros, em razão do falecimento de Pedro Lemes. A demanda originária foi movida contra o empregador Zandonar Salvador Piana, também falecido no mesmo acidente. Diante da inexistência de bens inventariáveis ou herdeiros diretos do devedor originário, os autores redirecionaram a execução aos genitores do falecido. A decisão agravada autorizou penhora no rosto dos autos da ação em que os ora agravantes figuram como credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível redirecionar a execução de sentença indenizatória contra os pais do falecido empregador nos limites da herança eventualmente deixada; (ii) estabelecer se é admissível a penhora no rosto dos autos da ação em que os agravantes figuram como credores, com base no título judicial formado contra o espólio de seu filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada viola os limites da responsabilidade patrimonial decorrente da sucessão, pois os pais do devedor originário só podem ser responsabilizados nos limites da herança deixada pelo falecido.

4. O acórdão exequendo expressamente limita a condenação ao patrimônio eventualmente deixado por Zandonar Salvador Piana, inclusive bens da empresa, a serem apurados em inventário.

5. A responsabilidade dos agravantes decorre exclusivamente da sucessão hereditária e não alcança seus bens particulares nem créditos próprios que não integrem o espólio.

6. A exclusão dos agravantes da responsabilidade pelo evento danoso, reconhecida no acórdão exequendo, impede a vinculação de seus créditos ao cumprimento da sentença que não os atinge pessoalmente.

7. A penhora no rosto dos autos da ação em que os agravantes figuram como autores viola a regra da compatibilidade subjetiva entre o título executivo e a fase de execução, pois se dirige contra pessoas diversas daquelas condenadas.

8. A inexistência de vínculo sucessório nos créditos atingidos pela constrição revela a ausência de legitimidade passiva dos agravantes, inviabilizando a medida executiva adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução de sentença proferida contra pessoa falecida deve observar os limites do patrimônio transferido por sucessão, não alcançando bens ou créditos próprios dos herdeiros.

2. É ilegítima a penhora no rosto dos autos de ação proposta por herdeiros se os créditos nela discutidos não integram o espólio do devedor originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 778, 779, 792 e 796; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Emb. Decl. na Ap. Cív. 030030039009, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 18.11.2014, pub. 26.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002600-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGOSTINHO SILVA PIANA, TEREZINHA DE JESUS SALVADOR PIANA
Advogado do(a) AGRAVANTE: NEI LEAL DE OLIVEIRA - ES4761-A
AGRAVADO: MARCIA APARECIDA ZEFERINO LEMES, MARLUCIA ZEFERINO LEMES DE OLIVEIRA, ANTONIO MARCOS ZEFERINO LEMES
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME LIMA RIOS - ES22680-A

V
OTO

A decisão agravada

foi proferida
nos autos da ação de
indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho
cumulada com danos morais
-
em fase de
cumprimento de sentença
- ajuizada por Márcia Aparecida Zeferino e outros
em face da empresa Zandonar Salvador Piana-ME.

A questão central da demanda versa sobre ação indenizatória ajuizada por Márcia Aparecida Zeferino Lemes e outros, em razão do falecimento de Pedro Lemes, vítima de acidente de trânsito ocorrido durante relação de emprego com
Zandonar Salvador Piana
, também falecido no mesmo evento.

Constatada a inexistência de herdeiros e de patrimônio inventariável por parte do empregador, os autores redirecionaram a ação contra os genitores de Zandonar, os ora agravantes
Agostinho Silva Piana e sua esposa.

A sentença inicialmente foi de improcedência dos pedidos autorais. Em sede recursal, os autores interpuseram recurso de apelação que, no mérito, a colenda Primeira Câmara Cível
DEU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Contudo, R
eferido Acórdão foi objeto de aclaratórios onde restou ementado a existência de erro material,
reconhecendo que a
condenação deve recair sobre os apelados AGOSTINHO SILVA PIANA e TEREZINHA DE JESUS SALVADOR PIANA,
nos estritos limites dos bens EVENTUALMENTE deixados pela morte do seu filho ZANDONAR SALVADOR PIANA, aqui incluído o capital social e o patrimônio da empresa ZANDONAR SALVADOR PIANA ME, bens estes a serem apurados em fase de execução
, inclusive com a abertura do inventário do falecido, caso já não se tenha feito, pelas diversas formas admitidas em lei. [...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 030030039009, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/11/2014, Data da Publicação no Diário: 26/11/2014).

Pois bem.

D
iante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem,
não
encontrei motivos para rever entendimento adotado quando d
a análise do pedido de

efeito suspensivo
, no sentido
d
e
não permitir a penhora no rosto dos autos
. Explico.

Destaco que

presente
a
probabilidade do êxito recursal,
uma vez que
demonstrado a
relevância
d
a fundamentação
deste recurso
, notadamente
pela aparente impossibilidade do crédito pertencente a terceiros (Agostinho Silva Piana e Terezinha de Jesus Salvador Piana) responder por dívida oriunda do acórdão exequendo na origem direcionada ao
espólio de
Zandornar Salvador Piana
.

Tal acepção encontra amparo na análise do inteiro teor do acórdão exequendo onde foi excluído a pessoa de Agostinho Silva Piana, na qualidade de proprietário do veículo, como responsável pelo evento danoso –
acidente de trânsito
–
e
por via de consequência responsável patrimonial para pagamento
do valor executado na origem
–
R$ 362.755,51.

Portanto,
[...] a
ilegitimidade ativa a ser analisada em sede de cumprimento de sentença é aquela relativa a compatibilidade das partes que figuram no título executivo com as partes que figuram na fase executiva, ou seja, a ilegitimidade ativa e passiva para a execução
[...]
Data: 25/Oct/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5005812-36.2023.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução.

Assim, considerando que o crédito que os recorrentes têm a receber não faz parte do acervo hereditário a ser recebido, conclui-se pela impossibilidade de responder por dívida não oriunda do jugado objeto de execução.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE
DOU
PROVIMENTO
,
para
confirmando a liminar, reformar a decisão, a fim de
revogar a ordem de penhora no rosto dos autos da ação Proc. n. 5000026-46.2019.8.08.0066.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 19.05.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim.